Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704610-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA IMPETRANTE: MICHEL SALIBA OLIVEIRA, HELEN SALVARO BEAL, MARINA MORAIS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA A decisão agravada, publicada em 17.2.22, não admitiu o habeas corpus, ao fundamento de que “é mera repetição do HC 0702832-61.2021.8.07.0000. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, inexiste interesse de agir.” (IDs 32706429 e 32817354). Feito pedido de reconsideração em 22.2.22, foi indeferido no mesmo dia (ID 32981619). Pretende-se, com o agravo - interposto em 7.3.22 -, a reforma da decisão que não admitiu o habeas corpus. O agravo interno pode ser interposto no prazo de cinco dias, contados da publicação da decisão recorrida (RITJDF, art. 265, § 4o). A contagem dos prazos no processo penal é contínua e peremptória, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado (art. 798 CPP). O prazo para recorrer da decisão que não admitiu o habeas corpus se iniciou em 18.2.22 (sexta-feira) e finalizou em 22.2.22 (terça-feira). Pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso. Confira-se, a propósito do tema: “(...) 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. Precedentes. 3. Preliminar de intempestividade acolhida de ofício. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1100811, 20170110118053APR, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018. Pág.: 135/136); “(...) 1. Se a defesa ao tomar ciência da decisão que determinou a unificação das penas em regime fechado em face de novas condenações apensadas não apresentou o recurso cabível, bem como somente interpôs o agravo em execução após nova decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, pleito que não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, encontra-se intempestivo o recuso de agravo. 2. Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso de agravo. Unificação.” (Acórdão 781483, 20140020061560RAG, Relator: João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2014, publicado no DJE: 29/4/2014. Pág.: 270). Interposto o agravo em 7.3.22 (ID 33248541), o fora intempestivamente. Nego seguimento ao agravo (art. 89, III, RITJDFT). Brasília/DF, 8 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES